Tribunal: TJMT
Processo: 0007945-49.2019.8.11.0015
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007945-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL A CERTIFICAR A TRAFICÂNCIA E A POSSE DE MUNIÇÕES DE GROSSO CALIBRE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – ALEGADA ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO – TESE RECHAÇADA – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – MANTIDA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O TRÁFICO DE DROGAS AO PISO LEGAL – READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO PROMOVIDO –

VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RÉ REINCIDENTE – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO – INSUBSISTÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Incensurável o juízo condenatório quando o conjunto de provas revela, de forma inequívoca, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de posse ilegal de munição de uso permitido, tendo em perspectiva os minudentes testemunhos dos policiais civis, a apreensão de grande quantidade de drogas de naturezas diversas e de munições de grosso calibre, não subsistindo, pois, as teses absolutórias.

2.

Se,

embora desacompanhadas de arma de fogo, constata-se a apreensão de 13 (treze) munições intactas de grosso calibre (calibre nominal .45 AUTO), com eficiência atestada para a realização de disparos, em contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar e prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, não há falar em incidência do princípio da insignificância, para fins de se assentar a atipicidade material do fato, dado o acentuado grau de reprovabilidade da conduta.

3.

Conquanto idônea a valoração das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verificado que o acréscimo promovido na primeira fase da dosagem da pena se afigura desproporcional ao desvalor de apenas um vetor, de rigor a readequação da reprimenda basilar.

4
.
D
ado o
quantum
de penas impostas e a condição de ré reincidente, impõe-se a manutenção tanto do regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda relativa ao crime de tráfico de drogas quanto do regime semiaberto em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, do Código Penal.

5.
Subsistindo as razões lançadas para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantir
a ordem pública
(art. 312, CPP), inviável a
concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso
, seja à luz da gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, seja em razão da periculosidade social da apelante, ante a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silmara Alice da Silva Brito
em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, e a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A Defesa aduz, em síntese, que não se comprovou que a acusada tinha conhecimento ou qualquer vinculação com as substâncias entorpecentes e as munições apreendidas, pelo que se impõe sua absolvição, ante a insuficiência probatória. Ainda, alega a atipicidade do fato capitulado como posse ilegal de munição de uso permitido, à míngua de potencialidade lesiva da conduta, almejando, pois, a absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em viés subsidiário, pretende a redução ao patamar mínimo da pena-base imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, a fixação de regime prisional mais brando e a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, não seja dado provimento ao presente recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Silmara Alice da Silva Brito
foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido, porque, no dia 02 de maio de 2019, por volta de 10h30min, na residência localizada na Rua 01, Chácara 52, Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT, tinha em depósito, para fins de comercialização, 713,3g (setecentos e treze gamas e três decigramas) de pasta-base de cocaína e 17,199kg (dezessete quilos e cento e noventa e nove gramas) de maconha, bem como possuía 13 (treze) munições intactas, marca CBC, de calibre nominal .45 AUTO, tudo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Examinando detidamente os elementos de cognição, verifica-se que as pretensões absolutórias não merecem acolhida.

A materialidade dos delitos ressai inconteste do material coligido, notadamente a partir do Boletim de Ocorrência (id. 31660487), do Termo de Apreensão e Anexo Fotográfico (id. 31660497; 31660498), do Laudos de Constatação de Droga – Preliminar e Definitivo – (id. 31661950; 31661972), bem como do Laudo de Exame de Eficiência em Munições (id. 31661966).

Quanto à autoria delitiva, o investigador de Polícia
Emanoel de Negreiros Godinho
, sob o crivo do contraditório, relatou que, em investigações acerca do tráfico de drogas em Sinop/MT, apurou-se que a apelante seria responsável por manter em depósito substância entorpecente para posterior distribuição na cidade e região, sendo que para tanto ela realizava regularmente viagens rápidas para cidades vizinhas, saindo de manhã da Rodoviária local e retornando no mesmo dia. Detalhou que solicitaram à empresa de ônibus extrato das compras da acusada, constatando que ela teria se deslocado para diversas cidades em curto lapso temporal (Matupá, Colíder, Peixoto de Azevedo e Cuiabá).

A testemunha narrou que, em monitoramento da residência da acusada, concluiu-se que o imóvel não se tratava de um ponto de venda de drogas, mas de um possível local de armazenamento de substância entorpecente, vindo, então, o Delegado de Polícia a representar pelo mandado de busca domiciliar. Afirma que, em cumprimento ao mandado, localizou-se as porções de pasta-base de cocaína num cômodo comum da casa da apelante, as porções de maconha em uma mala que se encontrava num quarto, onde foram encontradas ainda duas balanças de precisão e munições de grosso calibre.

Também em juízo
, Denys Santana da Silva
, investigador de Polícia, além de ratificar a versão supra, declarou que foi apurado que a apelante estaria envolvida com a traficância sob as orientações de seu marido, identificado como
Robson
, que se encontrava recluso na penitenciária de Sinop. Realçou que a acusada não possuía labor lícito e, não obstante, mantinha gastos consideráveis com aluguel, academia e viagens.

Ainda, rememorou a testemunha que, ao se deparar com as munições, a acusada foi indagada sobre a respectiva arma de fogo, tendo afirmado que havia repassado o artefato há cerca de 15 dias para uma pessoa desconhecida. Destacou que, deferida a quebra do sigilo de dados telefônico, constatou-se que a apelante havia realizado diversas ligações para indivíduos que se encontravam segregados. Por fim, informou que, ao localizarem a bolsa que continha droga, a apelante começou a chorar e que, pelo contexto fático, concluiu-se que a apelante funcionava como “mula”, sendo encarregada de transportar entorpecente a locais determinados por outros envolvidos na traficância.

A seu turno, a acusada negou a prática dos delitos perante a autoridade judicial, alegando que os entorpecentes e as munições apreendidos realmente se encontravam em sua residência, porém teriam sido localizados dentro do quarto de uma mulher que com ela residia, salientando que, inclusive, a porta que dava acesso a esse cômodo estava trancada, vindo a ser arrombada pelos agentes policiais por ocasião da busca domiciliar. Realçou que não ingressava nesse cômodo e que sequer tinha conhecimento da existência das drogas e das munições no imóvel. Por fim, disse que realizava a venda de lingerie feminina e, por isso, viajava com regularidade.

Do Relatório Técnico n. 049/2019 – NI/DR/SINOP, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil a partir da quebra judicial do sigilo dos dados do aparelho celular da apelante, após minucioso exame dos numerais telefônicos,
colhe-se
a seguinte conclusão,
verbis
:

“(...) Silmara Alice da Silva Brito matinha demasiado contato telefônico com pessoa detida na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem). Sabe-se que seu marido Robinson Ferreira Vilela, vulgo Tio, é detento daquela unidade prisional, sendo provavelmente seu principal contato. Notamos também que diversos números apresentaram ERB na penitenciária, sendo comum a rotatividade de números dentro da unidade.

Ficou comprovado também, através da análise de ERB, que ela viajava com frequência no estilo “bate e volta”, ou seja, ia para uma cidade e voltava logo em seguida. Ela fazia com frequência o percurso entre a cidade de Peixoto de Azevedo/MT e a capital do Estado. Ficando a maior parte do tempo na cidade de Sinop/MT, onde mantinha residência
.” (
sic
, id. 31662462).

Ora, a despeito da negativa de autoria sustentada pela apelante, verifica-se que as declarações robustas e harmônicas dos policiais civis revelam que, a partir da investigação realizada por aproximadamente 30 (trinta) dias e devidamente documentada (Relatório de Investigação Policial n. 12/DRE/SNP/2019 – id. 31662453), logrou-se concluir que a acusada era encarregada de armazenar e distribuir material ilícito na região, o que veio a ser robustecido pela incontestável apreensão de grande quantidade de drogas de natureza diversas e de munições de grosso calibre na residência da apelante.

Vê-se que, nesse contexto, não subsiste a alegação da acusada no sentido de que não tinha ciência da existência das drogas e das munições na sua residência pois que se encontravam em um cômodo ao qual não possuía acesso.

Isso porque os investigadores de Polícia foram precisos acerca dos locais em que se encontravam armazenadas as porções de droga e as munições, registrando em ambas as etapas procedimentais que parte da substância entorpecente se encontrava em área comum do imóvel (num

cesto sobre a geladeira), ao passo que outras porções estavam numa mala encontrada em um dos quartos, assim como as balanças de precisão e as munições, que foram localizadas em uma penteadeira nesse mesmo cômodo, havendo, ainda, notícia de que a apelante teria demonstrado nervosismo por ocasião da revista realizada no quarto em questão e, ainda, fornecido informações acerca do anterior repasse da arma de fogo correspondente às munições.

Se não bastasse, verifica-se que
Eva Carolina Mendes da Guia
, testemunha de defesa ouvida em juízo, aduziu que a acusada, à época dos fatos, residia com outra mulher, quem, porém, não permanecia no local pois era “foragida da justiça” (
sic
). Sucede que a própria apelante em momento algum cuidou declinar o nome ou qualquer dado da suposta mulher que com ela residia, ao passo que os investigadores de Polícia assinalaram que a acusada, aparentemente, morava sozinha na residência.

Ademais, em que pese a acusada ter sustentado que viajava regularmente para realizar a venda de peças íntimas, tem-se que as dezenas de ligações telefônicas por ela realizada para pessoa que se encontrava reclusa na penitenciária local, aliadas à apreensão de grande quantidade de drogas e de munições de arma de fogo em seu poder, robustecem a conclusão de que as viagens eram realizadas para fins ilícitos.

Assim, constata-se que ressaem do conjunto probatório elementos suficientes à comprovação de que a apelante incorreu na prática dos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição de uso permitido, na medida em que tinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de distribuição, bem como possuía diversas munições intactas, tudo sem autorização
e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Registre-se, por imperativo, que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo 08 do IUJ n. 101532/2015. Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Do mesmo modo
, não merece prosperar a tese a dar pela atipicidade da conduta capitulada como posse ilegal de munições de uso permitido, sob a alegada ausência de potencialidade lesiva.

Sabido que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é consolidada no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário, portanto, averiguar acerca da lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, já colocadas em risco com a mera posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda, inclusive, a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.

Não obstante, a respeito da temática, a Corte Superior de Justiça vem observando nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (HC 133.984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia), que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la, frisando, contudo, que, à incidência do princípio da insignificância, impõe-se a análise do caso concreto para se averiguar a presença dos vetores permissivos do reconhecimento da atipicidade material da conduta (HC 527.080/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2019).

No caso em estima, embora desacompanhadas de arma de fogo, tem-se em perspectiva a apreensão de 13 (treze) munições intactas de grosso calibre (nominal .45 AUTO), que demonstraram eficiência para a realização de disparos, fato que se deu no contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar e de prisão em flagrante da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesses moldes, afigura-se descabida a aplicação do entendimento a dar pela atipicidade do fato, porquanto não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, ante o acentuado grau de reprovabilidade da conduta da apelante.

Mantém-se, pois, intacto o juízo condenatório.

De outro lado, a Defesa postula por redução ao mínimo legal da pena-base imposta em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Ao dosar a reprimenda em questão, o juízo
a quo
reputou desfavorável o vetor relativo às
circunstâncias do crime
, sob a perspectiva da
quantidade de droga
, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No ponto, faz-se inviável a fixação da pena-base no piso legal, porquanto, de fato, a apreensão de consideráveis quantidades de drogas de naturezas variadas (
713,3g de pasta-base de cocaína e 17,199kg de maconha) autoriza o acréscimo da reprimenda na primeira etapa dosimétrica, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Não obstante, à luz das balizas mínima e máxima das penas cominadas em abstrato ao tipo (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), dada a presença de apenas um vetor negativo, embora pejorativo, tem-se por desproporcional a majoração promovida em 03 (três) anos, pelo que readequamos a reprimenda basilar para o patamar de
07 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Ante a incontroversa incidência da agravante da reincidência (AP n. 9.31.2014.8.10.0029 – 1ª Vara Criminal de Caxias/MA), mantém-se o aumento de 06 (seis) meses de reclusão, a resultar a pena definitiva de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Quanto ao pedido por abrandamento do regime prisional, constata-se que, ante o
quantum
das penas e a condição de ré reincidente, impõe-se a manutenção do regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda fixada em razão do crime de tráfico de drogas, bem como do regime semiaberto em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, do Código Penal.

Por fim, subsistindo as razões lançadas pelo juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva da apelante, especialmente a necessidade de se garantir
a ordem pública
(art. 312, CPP), inviável a
concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso
, seja à luz da gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de grande quantidade de drogas, seja em razão da reiteração criminosa específica da acusada.

Com efeito, extrai-se que, além de uma condenação definitiva pela prática do tráfico de drogas, a apelante responde outra ação penal no Estado do Maranhão em que lhe pesa imputação do mesmo crime, o que revela potencial periculosidade social, máxime se considerada a notícia de que ela permanecia em contato telefônico com sujeito recluso na penitenciária local também em razão da traficância.

De resto, a robustez e a pluralidade dos elementos concretos que, no caso, respaldam a necessidade de se garantir a ordem pública autorizam a conclusão pela insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) e imprescindibilidade da custódia preventiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir a pena-base imposta a
Silmara Alice da Silva Brito
pela prática do crime de tráfico de drogas, resultando as reprimendas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mantida incólume a condenação pelo cometimento do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020